Tribunal: STF
Processo: RE 1104823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2018. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EFICÁCIA IMEDIATA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 7.783/89. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. NEGAÇÃO DESTE DIREITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar a “inexistência de direito de greve” dos substituídos, destoou da jurisprudência desta Corte que assegura a todos os servidores públicos civis a existência do aludido direito.



    2. Tal orientação permite apenas eventuais restrições ou limitações quanto ao seu exercício, a depender da essencialidade da atividade considerada, de modo que não inviabilize a fruição do direito constitucional de greve que possui eficácia imediata, a ser exercido por meio da aplicação da Lei Federal 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentá-lo.



    3. Decretação de nulidade, no caso, do aresto da Corte a quo, a fim de que novo julgamento seja realizado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.